Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-51.2023.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003275-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[THAYSE GISELLE PINHO SANTANA - CPF: 044.787.071-89 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINAD
O.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO
. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO COMPROVADA
.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

THAYSE GISELLE PINHO SANTANA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado

entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito
.

4
. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

5
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

6
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
.
Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
THAYSE GISELLE PINHO SANTANA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial
e procedência do
pedido contraposto

com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos
no importe
de R$ 268,19 (duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos)
,
bem como nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
THAYSE GISELLE PINHO SANTANA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023